Tribunal: TJPA
Processo: 0820140-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820140-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

ART. 121, CAPUT E ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO POR NÃO TER SIDO O PLEITO REQUERIDO AO JUÍZO A QUO, EM FLAGRANTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

01.

No caso, verifica-se que a manutenção da custódia do paciente se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.
Ademais, o paciente, com prisão preventiva decretada em 14/11/2002, permaneceu foragido por quase 10 (dez) anos, sendo preso em Boa Vista/RR somente em 31/08/2022,
demonstrando assim ser extremante temerária a revogação da prisão cautelar, por estarem presentes a necessidade da custódia, demonstrando que a aplicação das medidas cautelares diversas não se mostram suficientes. Precedentes do STJ;

02
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

03.
O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não foi requerido ao juízo de primeiro grau, e, por isso, o exame desse benefício, em segundo grau não deve ser admitido, sob pena de supressão de instância, porquanto tal matéria, não foi submetida ao exame do juízo de origem;

04. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS,
através de advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

O impetrante aduz que o paciente se encontra preso, atualmente na cadeia pública da cidade de Boa Vista/RR, por força de decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora, tendo por objeto a prática de um suposto crime de homicídio ocorrido em 06/07/2002.

Suscita, a existência de constrangimento ilegal, diante da ausência no caso em apreço dos requisitos da custódia cautelar, dispostos no art. 312, do CPP, argumentando que o paciente não representa nenhum perigo para a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, disponibilizando a ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais, razão pela qual, pugna pela revogação de sua prisão preventiva, também, por ser detentor de qualidades pessoais

ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou que seja colocado em prisão domiciliar, pois é idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade e, encontra-se em tratamento de saúde, sob suspeita de estar com câncer de próstata. Juntou documentos eletrônicos de fls.67/200.

A medida foi liminar foi indeferida às fls.21/23, ID 12207644.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.11/15, ID 12287910).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pela denegação da ordem impetrada (fls.04/07, ID 12331258).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, alegando a inexistência dos requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312, do CPP, não havendo necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, razão pela qual deve ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou que seja a prisão cautelar substituída por prisão domiciliar.

Consoante informações prestadas pelo juízo
a quo
,

o paciente

foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB, em relação à vítima Valdemir Alves de Assunção, e ainda pelo crime do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do CPB em relação à vítima Benedito Marcelino de Lima.

Informou a juíza de 1° grau, que de acordo com a denúncia, o paciente em 06/07/2022, por volta de 06h20min, no interior da empresa Pará Pigmentos, o denunciado, que trabalhava em uma empresa prestadora de serviços, dirigindo ônibus, provocou deliberadamente o acidente que ceifou à vida de Valdemir Alves de Assunção e tentou contra a vida de Benedito Marcelino de Lima. Narra o
parquet,
que o denunciado havia discutido com as vítimas, tendo, logo em seguida, entrado em um ônibus, dando ré no veículo de forma brusca, atingido de forma fatal Valdemir Alves de Assunção, imprensando-o entre uma coluna de concreto e uma caminhonete e, da mesma forma imprensando a vítima Benedito Marcelino de Lima, causando-lhe sérias lesões corporais. Finalizou o MPE, que após a prática do crime o denunciado não prestou socorro às vítimas, porém se dirigiu até refeitório da empresa para tomar café.

Registrou a magistrada, que os autos foram suspensos, após o acusado, citado por edital, não ter apresentado resposta à acusação. A prisão preventiva do paciente foi decretada em
14/11/2012
, sendo preso somente em
31/08/2022
. Em 21/11/2022, o juízo ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, designando audiência de instrução e julgamento para 09/03/2023.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
, pois de acordo com a decisão do juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar em 21/11/2022 (fls.30/32, ID 12192937),

o paciente permaneceu por cerca de
10 (dez) anos
, após a decretação de sua prisão preventiva, em local incerto e não sabido, sequer tendo sido citado pessoalmente, em razão de não mais ser encontrado no distrito da culpa.

Ademais, colhe-se dos autos processuais, especialmente da narrativa apresentada na exordial acusatória (fls.33/34, ID 12192938), que a conduta criminosa praticada pelo paciente se mostra extremamente grave, pois o mesmo utilizando-se de um ônibus e após discussão com as vítimas, usou o veículo para atropelá-las, imprensando-as contra colunas de concreto e uma caminhonete que estava no local, tendo uma delas falecido no local do crime e a outra sobrevivido, porém, com sérias lesões corporais, além do que, o paciente demonstra imenso desprezo com a vida humana, pois de acordo com a narrativa apresentada pelo
parquet
, o acusado após a prática do crime dirigiu-se ao refeitório da empresa para tomar café.

A meu sentir, portanto, entendo que a manutenção da prisão cautelar, encontra-se satisfatoriamente lastreada no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a futura
aplicação da lei penal
, encontrando-se o agravante envolvido em grave acusação de homicídio contra a vítima de 62 anos de idade (tendo o réu efetuado 4 disparos de arma de fogo contra o idoso, pouco depois de intervir em uma discussão familiar envolvendo a vítima) e
com fuga imediata logo após o crime. Ademais, o agravante encontra-se em local incerto e não sabido desde o dia dos fatos, o que torna evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada nos termos do art. 312 do CPP.

3. Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 764.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

No caso em apreço, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, requer o paciente a conversão da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora em prisão domiciliar, aduzindo, em suma, que
é idoso, atualmente com 69 (sessenta e nove) anos de idade e, encontra-se em tratamento de saúde, sob suspeita de estar com câncer de próstata.

Entretanto, observa-se que o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, não foi requerido ao juízo
a quo
, e, por isso, o exame desse benefício, em segundo grau não deve ser admitido, sob pena de supressão de instância, porquanto tal matéria, não foi submetida ao exame do juízo de origem, qual seja, a vara única da Comarca de Ipixuna do Pará, razão pela qual, não
conheço
do pedido formulado pela defesa do paciente no presente
writ
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados,
conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida, DENEGO
o
writ
.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023